Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. SENTENÇA CITRA PETITA. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. PROCURAÇÃO. CLÁUSULA IN REM SUAM. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação jurisdicional se mostrou completa e adequada ao caso em tela, sendo a matéria devidamente enfrentada pelo magistrado a quo, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do Apelante. Se a decisão não correspondeu à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado. Assim, não há falar, no caso, em ausência de prestação jurisdicional.
2. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. É defeso ao juiz proferir sentença diversa daquela pedida ou considerar questões não levantadas pelas partes, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, ferindo o disposto no artigo 492 do CPC/2015, que acarreta a nulidade total ou parcial da sentença, hipótese que não se verifica nos autos.
4. Para configurar uma procuração com cláusula in rem suam, faz-se necessários a satisfação dos requisitos específicos, que não se esgotam nos termos irrevogável, irretratável e sem prestação de contas.
5. As características do instrumento de mandato que possa ser classificado como procuração em causa própria, em verdade, não se amoldam ao instrumento de mandato juntado a esses autos.
6. No caso, entretanto, essa discussão perde a relevância porque à celebração do instrumento procuratório seguiram-se dois atos praticados pelas partes, quais sejam, a assinatura de um contrato de compromisso de compra e venda e uma posterior ocupação do imóvel pelo comprador, ambos indicativos de que realmente houve a negociação do imóvel.
7. Recurso improvido.